Tribunal: TJMT
Processo: 1004820-04.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004820-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP - CNPJ: 04.870.907/0001-62 (AGRAVANTE), Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Cuiabá (AGRAVADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO - MARCUS BRITO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA - INABILITAÇÃO DE EMPRESA – LIMINAR INDEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL -
FUMUS BONI IURIS
NÃO CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança imprescindível se faz a presença dos requisitos relativos ao
fumus boni iuris
e ao
periculum in mora
.

2.Verificada que a exigência contida no procedimento licitatório encontra espeque legal na lei regulamentadora (Lei n. 8.666/1993), resta patente a sua legalidade, o que afasta a possibilidade de intervenção judicial, sob pena de ingerência indevida no mérito administrativo.

3. Em decorrência do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, as previsões editalícias constituem lei tanto para os licitantes quanto para a Administração Pública.

4. Ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção do seu indeferimento é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
Ziad A. Fares Publicidade -EPP
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1010383-50.2019.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada, consistente na suspensão dos efeitos da Concorrência Pública n. 23/2018 e do Procedimento Administrativo nº 90.083/2018, promovido pela Secretaria Municipal de Inovação e Comunicação de Cuiabá – SICOM, obstando-se todo ato administrativo tendente à contratação da empresa declarada vencedora no certame.

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que houve inobservância, pela comissão julgadora, das regras editalícias e de dispositivo da Lei n.12.232/2010, o que teria lhe prejudicado em sua nota no certame.

Verbera que as planilhas de pontuações divulgadas pelo agravado, no julgamento dos invólucros 1 (um) e 3 (três), trazem apenas a pontuação dos quesitos, nada indicando sobre os subquesitos previstos no edital.

Assevera que houve falha gravíssima cometido pelo agravado, que compromete a lisura do certame, evidenciada pela impossibilidade de verificação dos critérios utilizados para atribuição das notas conferidas aos licitantes, justamente por terem sido aferidas em desacordo aos termos do próprio edital, implicando sério prejuízo ao princípio da competitividade do processo licitatório.

Sustenta, ainda, que não houve uma análise profunda, detalhada e técnica das propostas apresentadas, tendo em vista que as atas de julgamento descrevem um julgamento em conjunto e superficial, sem a análise dos subquesitos, nem a presença das justificativas das pontuações.

Pautado nesses argumentos, postula a concessão de efeito ativo para suspensão dos efeitos da concorrência pública n. 23/2018, com a extensão dos efeitos ao Procedimento Administrativo nº 90.083/2018 e a todo ato administrativo decorrente do certame. No mérito, roga o provimento do recurso (págs.01/34- id.n.

7329142).

O pedido de efeito ativo foi indeferido por esta relatora (pág.20-id.n.

7569458).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/13-id.n. 8164657)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, opina pelo provimento do recurso (pág.37 -id.n.

25267452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por Ziad A. Fares Publicidade -EPP visando reformar a decisão que, nos autos do mandado de segurança por ela impetrado, indeferiu a liminar vindicada, consistente na suspensão dos efeitos da Concorrência Pública n. 23/2018 e do Procedimento Administrativo nº 90.083/2018, promovido pela Secretaria Municipal de Inovação e Comunicação de Cuiabá – SICOM, obstando-se todo ato administrativo tendente à contratação da empresa declarada vencedora no certame.

O recurso, no entanto, deve ser desprovido.

Extrai-se dos autos que a agravante participou do processo de Concorrência Pública n° 23/2018 – Procedimento Administrativo n° 90.083/2018, promovida pela Secretaria Municipal de Inovação e Comunicação – SICOM, da Prefeitura Municipal de Cuiabá, que tinha por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade.

Consta, também, que
em 08/02/2019
foram divulgadas as notas do certame licitatório e que a agravante foi classificada na 12ª (décima segunda) posição (pág.02 – id n.7398276).

No entanto, segundo a agravante, as planilhas de pontuações divulgadas relativamente ao julgamento dos invólucros 1 (um) e 3 (três) trazem apenas a pontuação dos quesitos, nada indicando acerca dos subquesitos previstos no edital.

Ao analisar os autos, o juízo de origem indeferiu o pedido de liminar vindicada na ação mandamental, por entender que a licitação ainda está em pleno andamento, aguardando divulgação da data da fase de habilitação, de modo que não há o propalado
periculum in mora
decorrente de imediata adjudicação e homologação do resultado final do certame.

Inconformada, a agravante recorre desta decisão vindicando a suspensão dos procedimentos administrativos supracitados.

Pois bem.

Em se tratando de procedimento licitatório, incide o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, estatuído no art. 41 da Lei nº 8.666/93, de modo que, pretendendo habilitar-se no aludido procedimento, devem as licitantes comprovar, de forma inconteste, que atendem aos requisitos preconizados no edital, sob pena de inabilitação.

Sobre o tema, enfatiza José dos Santos Carvalho Filho, com acuidade, que:

“A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial
.

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31ª ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2017, p. 250.)

Sabe-se, ainda, que, nessa seara da especificação do objeto licitatório e de suas particularidades, revela-se descabida a ingerência do Poder Judiciário, haja vista se tratar de questão inserta no âmbito da discricionariedade administrativa, ressalvadas apenas as hipóteses de exigência discrepante em relação aos ditames legais e à razoabilidade inerente ao objeto da licitação.

Sabe-se, também, que, nos moldes do artigo 41, §1º, da Lei n.8.666/93, “
pode o cidadão impugnar o edital de licitação até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação
”.

Tal regra foi prevista, igualmente, no Edital de Concorrência nº 23/2018, item 6.1:

6.1

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, bem como suas retificações, por irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar o pedido formal e expressamente, com todos os dados de identificação e qualificação necessários
, junto a Secretaria Municipal de Gestão, 4º andar, Palácio Alencastro, n° 158 – Centro – Cep.: 78.005-906; nos seguintes horários: das 08:00 às 12:00hs e das 14:00 às 18:00hs (horário local), sendo direcionada ao Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cuiabá,
até o quinto dia útil que anteceder a data fixada para a abertura dos invólucros de Habilitação
, conforme previsto no § 1º do artigo 41 da Lei n° 8666/93”.

Contudo, o que se verifica é que o agravante se manteve inerte na época em que podia agir, uma vez que deixou de impugnar as regras editalícias no período prescrito pela legislação (Lei n.8.666/93) e pelo edital (págs.26/29 – id. n. 8164666).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que ultrapassado o prazo de impugnação do edital do procedimento licitatório, não pode ser provocado o Judiciário no intuito de se questionar a validade da regra tida como irregular ou ilegal (REsp 402.826/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2003, DJ 24/03/2003, p. 201)

Por outro lado, imperioso ressaltar que os
documentos de págs. 01/28 – id n. 8164665 e págs. 01/29 – id n. 8164666 apontam que a alegação de que não há justificativa das notas das licitantes não prospera, o que pode ser verificado pelo simples exame das planilhas de avaliação que seguem anexas às planilhas de notas das licitantes, as quais demonstram que houve julgamento objetivo e justificado no caso em apreço
.

Ademais, o recorrente, mesmo sabendo que é seu dever instruir os autos com as provas pré-constituídas do seu direito, sob pena de não acolhimento do
mandamus
, cujo rito de regência não admite a dilação probatória, a recorrente não colacionou aos autos as referidas planilhas de avaliação (as quais constam do processo licitatório em tela), pois, ao invés de juntar integralmente os documentos que se relacionam às notas em epígrafe, resolveu selecionar e juntar ao recurso apenas as peças que, em tese, poderiam lhe beneficiar (suprimindo as que poderiam levar o julgador a entender melhor o caso e ter a oportunidade de analisá-lo de forma completa e decidir), ferindo, ao que parece, o dever de cooperação e boa-fé processual.

Ora, a constatação do direito líquido e certo é questão prévia, sem a qual não é possível o legítimo exercício da ação mandamental. Assim, o direito invocado deve ser comprovado de plano, sem o que, por ser questão prévia, o mérito da segurança não deverá ser apreciado.

Desta feita, se a agravante não cumpriu os requisitos basilares do remédio heroico na origem, ou seja, não comprovou documentalmente as supostas violações editalícias e legais pela subcomissão técnica do certame, não pode obter êxito em sua investida recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO
-
ATO ADMINISTRATIVO

–SUSPENSÃO
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECUSO DESPROVIDO.

Mostra-se inoportuna a suspensão da decisão administrativa que deixou de anular ato administrativo, já que se faz necessário maior dilação probatória e amplo debate instrutório
. (N.U 0086565-33.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2014, Publicado no DJE 11/06/2014) g.n.

Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para manter a decisão indeferitória da liminar, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações da agravante no caso em apreço.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020